Tribunal: CARF
Processo: 11020.000091/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2007 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE 614.406/RS.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000091/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.098 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA BELONI TOLEDO DA SILVA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.. DECISÃO
DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2007 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário 2007 sejam apurados com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000091/2010-41
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.098 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000091/2010-41

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Através de Notificação de Lançamento às fls. 49 a 53, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 8.364,41, a título de imposto de renda suplementar
(código 2904), a ser acrescida da multa de ofício de 75% e de juros moratórios, relativo
ao imposto de renda pessoa física, exercício 2008. O total do crédito tributário atinge a
R$ 16.040,42, calculado até 30.10.2009.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício
2009, ano-calendário 2008, DIRPF/2009, quando foram apuradas irregularidades às
normas tributárias conforme relatadas nas “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” - fls. 50 e 51, a saber:
a) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e ou sem vínculo empregatício,
no valor de R$ 1.005,48, e admitida a correspondente retenção do imposto de renda na
fonte no valor de R$ 25,14, confrontando-se as informações e documentos apresentados
pelo contribuinte e as informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Enquadramento legal: nos artigos 1o a 3o e parágrafos, e 8o , da Lei
no 7.713/88, arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90, arts. 43 a 45 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99; e
b) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 34.203,20, compensando-se o correspondente imposto
de renda retido na fonte no valor deR$ 1.282,62, de acordo com as informações e
documentos apresentados pelo contribuinte e as informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Enquadramento legal: nos artigos 1o a 3o e
parágrafos, da Lei no 7.713/88, arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90, arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002, art. 27 da Lei no 10.833/2003, arts. 43 e 718 do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
A contribuinte, inconformada com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação à Notificação Fiscal, às fls. 02 a 18, através de procurador formalmente
constituído – doc. fl. 19, insurge-se contra a omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente do INSS em face a processo judicial de revisão de benefício, e ainda
que tal rendimento deve ser tributado com base no valor acumulado e integrado, mesmo
aquelas de caráter indenizatório. Menciona e reproduz ementas em decisões do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, concluindo que no caso de verbas previdenciárias pagas
acumuladamente pelo INSS, o cálculo deve levar em conta os valores mensais, e não a
soma obtida, e ainda o caráter indenizatório relativo aos juros de mora oriundos do
pagamento de condenação em reclamatória trabalhista. Junta também doutrina acerca da
matéria em questão. Encaminha documentação anexada às fls. 20 a 48.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.098 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000091/2010-41

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio qual a forma de tributação recai sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pela contribuinte decorrentes de ação judicial.
A decisão de 1a instância assim se manifestou:

Examinados os documentos acostados ao processo, passa-se à análise da matéria
litigiosa que trata exclusivamente de omissão de rendimentos tributáveis.
Especificamente à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício – Governo do Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ no
87.934.675/0001-96, no valor de R$ 1.005,48, o impugnante não contesta e nem
apresenta argumentação e/ou qualquer documentação comprobatória. Por conseguinte,
mantida a referida omissão de rendimentos tributáveis, nos termos dos arts. 43 e 45
do RIR/99.
De outra parte, cumpre salientar que o contribuinte impetrou ação ordinária revisional
de benefício previdenciário contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que
tramitou na Vara da Justiça Federal de Caxias do Sul/RS, consubstanciada no Processo
no 2003.71.07.016356-4, - doc. fls. 13 a 18.
Ademais, registre-se, também, que tal demanda judicial lhe propiciou rendimentos
tributáveis oriundos do trabalho assalariado, no ano-calendário 2007, no montante
de R$ 34.203,20, e a correspondente retenção do imposto de renda na fonte no valor de
R$ 1.282,62.
Vale destacar, por oportuno, que os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, por pessoa física, em virtude de decisão judicial, a título de
diferenças do trabalho assalariado, inclusive correção monetária e juros, -
proventos de aposentadoria, no caso em apreço, estão sujeitos à retenção do
imposto de renda na fonte, devendo, ainda, integrar a base de cálculo do imposto
na declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária.
Argumenta o impugnante que os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, em
2007, deveriam ser tributados nos meses a que se referissem.
Por sua vez, a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na
Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, inseriu o art. 12-A à Lei no 7.713/1998,
regulando o tema da seguinte forma:
Art.20.A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
“Art.12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§1oO imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.098 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000091/2010-41

multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§2oPoderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§3oA base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I- importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II- contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios.
§4oNão se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§5oO total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§6oNa hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§7oOs rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação desta Medida Provisória, poderão ser tributados na forma
deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010.
§8oA Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo”
Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente a
partir de 28/07/2010, são tributados conforme art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988. Ou
seja, são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, sendo o imposto calculado sobre o
montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante
da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. É ressalvada a hipótese do § 5odo artigo em questão, de opção irretratável do
contribuinte pela tributação convencional.
Por sua vez, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente
anteriores a 28/07/2010, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, incidindo o imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos.
Saliente-se, ainda, que os artigos. 56 e 640, do RIR/1999, preceituam:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.098 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000091/2010-41

Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
No caso em exame, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-
calendário 2007 e, considerando que a legislação pertinente determina que a tributação
deve se dar no momento da percepção do rendimento e não em relação a cada um dos
períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir, os rendimentos percebidos
acumuladamente pelo contribuinte devem ser acrescidos aos rendimentos tributáveis
auferidos no próprio ano-calendário e oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela
progressiva anual, compensando-se o imposto de renda retido na fonte.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Vito Mario Mandarino Gallo Relator
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de primeira instância, ouso
discordar nos seguintes termos:
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA. Ou seja, o cálculo deverá
observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o rendimento recebido
acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 devem ser apurados com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento para que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 sejam apurados com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.098 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000091/2010-41

Fl. 83
DF CARF MF
Original